Tribunal: STJ
Processo: 0010790-36.2024.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75575 - SE
(2025/0017680-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ef9537d7-10b4-4133-9583-79144fa798a9

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75575 - SE (2025/0017680-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638

LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex
vi artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por LUIZ CRISPIM DE
VERAS FILHO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele
interposto, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
SÚMULA 267/STF.
JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo
descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.
2. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 do CPC)
mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma
questionada com a ordem constitucional vigente. Precedentes.
3. No recurso sob julgamento, mostra-se descabido o pedido de instauração de
incidente de arguição de inconstitucionalidade quanto à aplicação da penalidade
prevista no
§4o, do CPC em agravo interno em recurso ordinário
art. 1.021,
constitucional proveniente de mandado de segurança, uma vez que não há nenhuma
inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a aventada
inconstitucionalidade.
4. Agravo interno desprovido. (e-STJ fls. 548)

Nas razões do presente recurso, o embargante alega haver (I) omissão
quanto à violação ao Tema Repetitivo 1306/STJ, tendo em vista que a decisão
recorrida não enfrentou os novos argumentos expostos pelo embargante sobre a
preliminar de ausência de participação do Ministério Público no julgamento do
Mandado de Segurança; (II) omissão quanto a fatos novos lançados pelo embargante
dez dias após a assinatura do voto que julgou o agravo interno; (III) omissão quanto
à inconstitucionalidade da aplicação de multa processual por violar direito
fundamental; (IV) omissão quanto à violação ao princípio da imparcialidade.
Por fim, requereu o prequestionamento expresso dos seguintes
dispositivos e precedentes: os
inc. III, 3, inc. I, 4, inc. II, 5, caput, inc. XXXVII,
art. 1,
LIII, LXIX, §$ 1o e 2o, 60, §4o, inc. IV, 105, inc. II, “b”, 128, inc. I e II, §5o, inc. I, aliena
“b”,
inc. II da Constituição Federal c/c
8.2, alínea “h”, 25.1, 25.2 e
art. 129,
art. 8.1,
29 do Pacto de San Jose da Costa Rica e Decisão da Corte Interamericana de Direitos
Humanos: no caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Exceções preliminares.
Sentença de 26-6-1987; Exceções ao esgotamento de recursos internos. Opinião
Consultiva OC-11/90 de 10-8- 1990; item 23 da opinião consultiva OC-16/99 de
item 96 da sentença de mérito no caso Blake vs. Guatemala de
1/10/1999;
e itens 27, 28, 29 e 38 da opinião consultiva OC-9/87 de
c/c
24/1/1998
6/10/1987
(1) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e
da
art. 14
art. 10
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC,
,
art. 1.022)
Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, os argumentos expostos nas razões dos embargos de
declaração foram levados em consideração no julgamento da demanda, não
havendo que se falar em omissão.

- Da omissão quanto ao Tema Repetitivo 1306/STJ
A despeito das alegações do embargante, o acórdão recorrido, ao aplicar a
norma abstrata invocada à espécie, expressamente observou que o acórdão
recorrido não havia decidido acerca da alegada ausência de participação do
Ministério Público no mandado de segurança, inviabilizando seu julgamento:

O acórdão recorrido não decidiu acerca da alegada ausência de
participação do Ministério Público no mandado de segurança, o que inviabiliza seu
julgamento. Ressalta-se que tal irresignação foi mencionada pela primeira vez em sede
de recurso ordinário, caracterizando-se verdadeira tese de defesa, impossibilitando o
seu julgamento no presente incidente. (e-STJ fl. 550)

Nesse sentido, quanto à alegada omissão referente ao Tema Repetitivo
1306/STJ, pontua-se que a petição de agravo interno em nenhum momento requer a
essa Turma Julgadora pronunciamento a seu respeito, de forma que não se constata
qualquer omissão no acórdão recorrido.
Consigna-se que os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são
aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não
sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em
omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas
pelo órgão julgador. A propósito: AgRg no
Quarta Turma, DJe
AREsp 37.045/GO,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
12/3/2013;
AREsp 1043856/SP,
15/9/2017;
Segunda Turma, DJe
REsp 1649296/PE,
14/9/2017.
Observa-se da petição do agravo interno que a parte não trouxe qualquer
argumento novo suficiente para reformar o entendimento firmado na decisão
agravada, dispensando-se a análise pormenorizada de cada uma de suas alegações.
Assim, nos termos da tese fixada no
é possível a reprodução dos
Tema 1306/STJ,
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa do
provimento de agravo interno, uma vez que a parte deixou de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o
órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas
partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão
ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.442.379/CE,
4/8/2020;
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 1.500.162/SP,
29/11/2019)

- Da omissão quanto aos fatos novos
O embargante sustenta haver omissão no acórdão recorrido quanto a
fatos novos lançados
a assinatura do voto que julgou o agravo interno.
dez dias após
No entanto, tendo em vista que os “fatos novos” foram apresentados somente após
de inclusão do acórdão na pauta de julgamento da sessão
a certidão de publicação
virtual da Terceira Turma (e-STJ, fls. 531), não se constata qualquer omissão no
acórdão recorrido. Seria incompreensível exigir que o acórdão recorrido abordasse
matéria alegada somente
do agravo interno.
após o julgamento
Ademais, verifica-se a absoluta impertinência das alegações a título de
“fato novo” para o deslinde da controvérsia. Em
, pois a decisão
primeiro lugar
apontada na petição de fls. 532/544 (e-STJ) sequer foi trazida aos autos naquela
oportunidade, somente sendo protocolada em conjunto aos presentes embargos de
declaração. Em
, pois referida decisão não altera o descabimento do
segundo lugar
presente Mandado de Segurança impetrado como substitutivo de recurso cabível.

- Da omissão quanto à inconstitucionalidade da aplicação de multa
processual
No que se refere à alegada omissão em relação à inconstitucionalidade da

aplicação de multa processual por violar direito fundamental, o acórdão recorrido
expressamente concluiu que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de
Justiça em reconhecer a aventada inconstitucionalidade:

Com efeito, não se verifica a mínima plausibilidade da tese de
inconstitucionalidade da aplicação da penalidade prevista no
§4o, do CPC,
art. 1.021,
em agravo interno em recurso ordinário constitucional proveniente de mandado de
segurança. Comando que, a propósito, vem sendo aplicado em inúmeras hipóteses,
sempre que constatada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Confira-se: AgInt no RMS 67444/PR, Terceira Turma, DJe
AgInt no RMS
18/3/2022;
64783/SP, Terceira Turma, DJe
AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 59108/SP,
16/4/2021;
Terceira Turma, DJe
AgInt no RMS 50851/RJ, Terceira Turma, DJe
12/2/2020;
AgInt no RMS 57976/MT, Terceira Turma, DJe
AgInt no RMS
20/2/2019;
28/8/2019;
Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

59103/SC, Terceira Turma, DJe
AgInt no RMS 48826/RJ, Terceira Turma,
28/8/2019;
DJe
AgInt nos EDcl no RMS 49026/SP, Terceira Turma, DJe
EDcl
20/2/2019;
6/12/2016;
no AgRg no MS 22335/DF, Quarta Turma, DJe
(e-STJ fl. 551)
15/6/2016.

Em verdade, a pretexto de omissão, o embargante pretende se valer do
presente recurso para rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado e
tentar prevalecer seu entendimento quanto a ela, pretensão essa que, todavia, não
é compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Com efeito, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte" (AgRg no Ag 56.745/SP, DJ de
. No
12/12/1994)
mesmo sentido:
Segunda Turma, DJ
REsp 209.345/SC,
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
Primeira Turma, DJ 2/5/2005.

- Da omissão quanto à violação ao princípio da imparcialidade
Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da violação do princípio da
imparcialidade, registra-se que o acórdão recorrido sequer adentrou no exame do
mérito do preste Mandado de Segurança, diante do seu descabimento em razão do
óbice da Súmula 267/STF.
Assim, dissociado o pleito de qualquer dos pressupostos de oposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição, sendo imperiosa a manutenção do acórdão embargado.

- Do prequestionamento
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que “os
embargos de declaração não são cabíveis para prequestionar matéria constitucional,
uma vez que não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, o exame de matéria
constitucional, cuja competência é reservada ao STF” (EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos
AREsp 2774771/GO,
22/5/2025)
EDcl no
Terceira Turma, DJe
EDcl no AgRg no
REsp 2161401/SP,
8/5/2025;
Quinta Turma, DJe
AREsp 2720362/SC,
29/4/2025.
Assim, inviável o atendimento ao pleito de prequestionamento de
dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela Constituição Federal ao
Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

Forte nessas razões,
os embargos de declaração, advertindo a
REJEITO
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53155818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:17
Código de Controle do Documento: 9be0d3d6-8380-44f0-95c0-30693fc819cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 75.575 / SE
Número Registro: 2025/0017680-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081989720208250084
00107903620248250000
107903620248250000
202040201527
202301220538 202400639865 202400640395 202400642889 202401029180 81989720208250084
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO : ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
TERMO
Documento eletrônico VDA54617669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: febfdc92-53c9-4d5d-b763-bd291e8f8008

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: febfdc92-53c9-4d5d-b763-bd291e8f8008